Tribunal: STF
Processo: HC 188804
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 540.250/SP).
    Consta dos autos que o paciente (nascido em 1º/3/1989), condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), requereu a retificação do cálculo da pena e a progressão para o regime aberto ao Juízo da Execução, que o indeferiu, por considerar como marco inicial para a nova progressão de regime a data em que o apenado foi promovido ao regime semiaberto, e não aquela em que efetivamente preencheu os requisitos legais. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concedeu parcialmente a ordem para que fosse considerada como data-base para a progressão de regime aberto a data em que o sentenciado cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo, qual seja, a da realização das avaliações favoráveis, dia 31 de julho de 2019.
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator (Doc. 2, fl. 216). Essa decisão foi mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. DATA EM QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. ADEQUAÇÃO PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP, passou a adotar o posicionamento de que, por ter a decisão que concede a progressão de regime natureza meramente declaratória, o marco inicial para a concessão do benefício é a data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal. 
    2. No caso em análise, embora preenchido anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser considerado para fins de promoção carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito legal, o qual, segundo a Corte estadual, foi atestado por meio de "Informações Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente social respectivamente, atestando o mérito do paciente para a obtenção da almejada progressão de regime", ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito subjetivo. 
    3. Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao definir como termo inicial para fins de progressão de regime o momento em que atingidos os requisitos objetivo e subjetivo para o regime aberto, decidiu em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. 
    4. A alegação defensiva de que o exame criminológico não seria instrumento adequado para aferir o preenchimento ou não do requisito subjetivo pelo apenado, não foi objeto de deliberação pela autoridade impetrada, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
    6. Agravo regimental desprovido 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que a data-base para a próxima progressão não é a data em que foi realizado o exame criminológico, mas sim, a data em que o Recorrente completou os requisitos estabelecidos no art. 112 da LEP (bom comportamento carcerário e cumprimento de certa fração de tempo). 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para o fim de que seja utilizado como data-base para a progressão ao regime aberto, a data em que o paciente completou os requisitos estabelecidos no art. 112 da LEP (22/04/2018). 
    É o relatório. Decido. 
    No caso presente, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a pretensão da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que o marco inicial para a nova progressão de regime é a data em que foram preenchidos pelo reeducando os requisitos legais previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984.
    Assim, tendo em vista que o reeducando foi submetido a avaliações consistentes em "Informações Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente social respectivamente", e tendo sido atestado o mérito favorável para o regime intermediário, fixou como lapso inicial para a promoção do paciente o dia 31/7/2019, ou seja, a data em que foi cumprido o último requisito legal – o subjetivo. 
    No que concerne à matéria em análise, consoante o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, para que o reeducando faça jus à promoção carcerária é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo estabelecidos em lei. 
    A propósito: 
    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 
    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento de que, a teor do disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, a progressão de regime estaria condicionada ao cumprimento de determinado período de tempo no modo de resgate anterior, motivo pelo qual o deferimento do benefício deveria levar em conta a data em que o apenado efetivamente passou a resgatar sua pena no novo regime, e não o dia em que ele cumpriu o requisito objetivo previsto na norma. 
    Todavia, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 115.254/SP, passou a adotar posicionamento em sentido contrário, entendendo que, por ter a decisão que concede a progressão prisional natureza meramente declaratória, considera-se totalmente desprovido de razoabilidade transferir o ônus da inércia estatal para o apenado, prejudicando-o em seu pedido de deferimento para regime menos rigoroso, passando a Corte Suprema a entender que o marco inicial para a concessão do benefício da progressão de pena é a data da implementação dos requisitos estabelecidos em lei. 
    Confira-se teor da ementa do acórdão acima mencionado: 
    […]
    Por sua vez, este Sodalício alterou seu entendimento acerca do tema, a fim de aplicar a jurisprudência vigente no Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que a data inicial para fins de progressão de regime deve ser aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal. 
    Confiram-se, por oportuno, os seguintes julgados: 
    […]
    Destaque-se que o termo inicial para a progressão de regime é aquele em que o paciente implementou as condições legais previstas no art. 112 da LEP, isto é, a data em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. 
    Assim, na hipótese em análise, embora preenchido anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser considerado para fins de promoção carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito legal, o qual, segundo a Corte estadual, foi atestado por meio de "Informações Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente social respectivamente, atestando o mérito do paciente para a obtenção da almejada progressão de regime", ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito subjetivo. 
    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao definir como termo inicial para fins de progressão de regime o dia 31/7/2019, momento em que atingidos os requisitos objetivo e subjetivo para o modo aberto, decidiu em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. 
    No mesmo sentido, confira-se: 
    […]
    Por fim, a alegação defensiva de que o exame criminológico não seria instrumento adequado para aferir o preenchimento ou não do requisito subjetivo pelo apenado não foi objeto de deliberação pela autoridade impetrada, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    Nesse sentido: 
    […]
    Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, por não haver constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental. 
    É o voto. 
    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada na presente impetração. Observa-se dos autos que, ao contrário do que alega a defesa, a instância antecedente considerou como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Esse entendimento encontra amparo no julgamento do HC 115.254/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, tal como acima delineado. No mesmo sentido: HC 180.151, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente